Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO.

1. A realização do exame criminológico, para avaliar o requisito subjetivo da progressão de regime, é, entre outros, um dos meios de que pode se valer o juiz, desde que fundamente a sua necessidade em elementos que se sobressaiam do caso concreto para aferir a personalidade e o grau de periculosidade do agente; e que realmente justifiquem a necessidade desta prova.

2. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de realização de exame criminológico, excluiu expressamente a existência de elementos informativos que pudessem justificar o procedimento excepcional.

3. Os documentos juntados pelo Ministério Público não demonstram, de forma inequívoca, específica e individualizada, nenhum fato do qual se possa concluir pela alegada personalidade perversa e periculosidade do agente, devendo prevalecer o entendimento do Juízo da Execução de que inexiste fundamento para a realização do exame criminológico no caso dos autos.

4. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.